Tribunal: TJES
Processo: 5019426-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019426-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019426-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS

RECORRIDO:FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO ANIVERSÁRIO. GOLPE DA MAQUININHA. GOLPE DA CACAU SHOW/CHOCOLATE. COMPRA ALTA BLOQUEADA. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUERIMENTO PARA AFASTAMENTO E/OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
FÁBIO TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
na qual a parte autora narra, brevemente, que em 22/06/2023, foi surpreendido em sua residência por um indivíduo, que se identificou como entregador de uma loja de doces, sendo que, na referida data, o autor comemorava seu aniversário, motivo pelo qual acreditou estar sendo presenteado. Aduz que o entregador solicitou o pagamento de uma taxa de entrega no valor de R$8,99, que só poderia ser efetivado via cartão de crédito. Afirma que o pagamento não foi efetivado, em razão de dificuldades aparentemente técnicas, o que levou o entregador a trocar a maquininha diversas vezes, ocasionando o insucesso em todas as tentativas. Afirma que, em razão das tentativas frustradas, os entregadores foram embora, sob a justificativa de buscar outra maquininha, contudo, logo após o ocorrido, o autor identificou, via aplicativo do cartão, que ocorreram três compras, as quais não realizou, nos valores de R$9.999,99 e R$ 5.999,99, e ainda tentou passar uma terceira compra, no valor de R$ 4.999,99, recusada pela ré.

Aduz que ao constatar que havia sido vítima de um golpe, o autor buscou contestar as transações junto à ré, sem obter êxito. Pelo exposto requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a suspender a exigibilidade da cobrança. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo deferida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10063278):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, bem como DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da presente demanda.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO, ainda, a parte requerida, ao pagamento de astreintes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do comprovado descumprimento da medida liminar deferida em id nº 30667944.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10063291),
argumentando a regularidade nas transações, ausência de vazamento de dados pessoais, culpa exclusiva da vítima e existência de fortuito externo. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugnou o afastamento e/ou redução das astreintes arbitradas em sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10063293), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10063292.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, destaco que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações do autor/recorrido são verossímeis. Veja-se que o próprio recorrente, em sede de contestação, sustentou que o recorrido foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe do motoboy”.

Ressalto que caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição do autor/recorrido, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível, in casu, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu. Explico melhor.

No caso dos autos, é incontroverso que o autor aceitou a suposta encomenda, inseriu o cartão na maquininha oferecida pelo golpista e digitou a sua senha. É incontroverso, ainda, que o autor/recorrido digitou a senha inúmeras vezes na tentativa de pagar a alegada taxa de entrega, pelo fato do “entregador” relatar problema na maquininha, sendo que logo após a saída dos supostos entregadores, observou no aplicativo do banco a efetivação de três compras desconhecidas, nos valores de R$ 9.999,99 e R$ 5.999,99, e que ainda tentou passar uma terceira compra, no valor de R$ 4.999,99, recusada pela ré.

Ora, diante desse histórico de tentativas de compra fraudulentas, cabia ao banco ter impedido a transação, ocorrida numa sequência, com diferença de segundos ou minutos e por óbvio viciada.

Não me parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor), em tão curto espaço de tempo.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem.

A recorrente, claramente, não cumpriu com o seu dever de detectar a transação realizada fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

As movimentações atípicas deveriam ter sido detectadas prontamente pelo sistema do banco réu, realizando o bloqueio das transações, tão logo detectada a suspeita de fraude. Caberia à instituição financeira, diante de uma situação dessa, de comportamento diferente do usual do correntista, utilizando de seus mecanismos de segurança, suspender a utilização dos serviços, e contatar o consumidor para averiguar se era ele realmente quem utilizava o cartão, ou no caso dos autos, conferir os valores das transações.

Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, ficando constatado que a fraude ocorreu por fortuito interno.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
" Golpe do Motoboy ". Autor ludibriado por estelionatários que se fizeram passar por entregadores da Cacau Show solicitando o pagamento da taxa de entrega por meio do cartão do autor. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
. Falha na prestação de serviços evidenciada. Risco da atividade. Transação que foge do perfil do autor. Danos materiais comprovados. Danos Morais. Circunstâncias do caso a ensejar o reconhecimento do dano
moral indenizável. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, patamar adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP -
RI: 00025566020228260565
São Caetano do Sul, Relator: Alberto Gentil de Almeida Pedroso, Data de Julgamento: 19/09/2023, 2º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/09/2023) (destaquei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
GOLPE DA MAQUININHA. ENTREGA DE “PRESENTE”. PAGAMENTO DA TAXA DE ENTREGA AO MOTOBOY NO CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE VALORES EXORBITANTES NA CONTA BANCÁRIA DA RECLAMANTE. CONTESTAÇÃO DA COMPRA E PEDIDO DE EXTORNO DOS VALORES IMEDIATAMENTE APÓS O GOLPE. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK RECUSADO SEM JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE DO BANCO VERIFICADA. DEVER DE SEGURANÇA. ART. 14, § 1º DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. SÚMULA 479
DO STJ. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0017955-59.2023.8.16.0182 Curitiba, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 24/02/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/02/2024) (destaquei).

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento e/ou redução das astreintes, este não merece prosperar. A decisão proferida ao ID 10063255, determinou a suspensão da cobrança realizada pela instituição financeira na fatura do autor. Contudo, houve o descumprimento dessa ordem judicial, conforme evidenciado na fatura emitida no mês de outubro de 2023 (ID 10063277), que incluiu a cobrança.

No meu entendimento, a retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)